Tribunal: CARF
Processo: 10437.721344/2019-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721344/2019-06
ACÓRDÃO
2402-013.150 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ HENRIQUE FERREIRA POMPEO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
RENDIMENTOS RECEBIDOS NO EXTERIOR. TRIBUTAÇÃO NO BRASIL.
DESNECESSIDADE DE REPATRIAÇÃO.
O art. 55, VII do Decreto no 3.000/99 prevê expressamente que são
também tributados no Brasil os rendimentos recebidos no exterior,
transferidos ou não para o Brasil, decorrentes de atividade desenvolvida ou
de capital situado no exterior.
Não há necessidade de repatriação de valores recebidos por Brasileiro no
exterior, em decorrência de atividade profissional, para que os mesmos
sejam objetos de tributação no Brasil.
DUPLA
TRIBUTAÇÃO.
CONVENÇÃO
ENTRE
BRASIL
E
PORTUGAL.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTO.
O acordo para evitar a dupla tributação havido entre Brasil e Portugal
determina que se cobre do contribuinte residente no país a diferença entre
o total do tributo devido e o valor já exigido pelo país do pagamento dos
rendimentos tributados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske – Relator

Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.150 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721344/2019-06
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
10437.721344/2019-06, em face do acórdão no 06-67.941, julgado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, na qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
improcedente a impugnação.
A autoridade preparadora realizou o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa
Física referente a rendimentos recebidos de fontes no exterior (Infração: Omissão de Rendimentos
Recebidos de Fontes no Exterior), bem como multa por falta de recolhimento de IRPF em Carnê-
Leão. Foi aplicada multa de ofício de 75% no caso.
Conforme Relatório Fiscal o contribuinte o contribuinte realizou contrato com o
Futebol Clube do Porto para prestação de serviços com vistas a renovação do contrato do jogador
Jackson Arley Marinez Valencia (Jackson Marinez), no valor de 880.000,00 Euros, pagos em três
parcelas.
Em remuneração deste contrato o recorrente recebeu, também, o equivalente a 5%
do valor líquido recebido pela cessão definitiva dos direitos do jogador.
Diante do não recolhimento de IRPF sobre os valores recebidos no exterior a
fiscalização apurou o total recebido em Euros, converteu os mesmos em Dólar e, posteriormente
em Reais. Sobre os valore em reais foi apurado o valor referente ao Imposto devido, deduzindo-se
os valores já retidos na fonte em Portugal.

Em julgamento a DRJ firmou a seguinte posição:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014, 2015
DUPLA
TRIBUTAÇÃO.
CONVENÇÃO
ENTRE
BRASIL
E
PORTUGAL.
APROVEITAMENTO DE TRIBUTO.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.150 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721344/2019-06
3
O acordo para evitar a dupla tributação havido entre Brasil e Portugal determina
que se cobre do contribuinte residente no país a diferença entre o total do tributo
devido e o valor já exigido pelo país do pagamento dos rendimentos tributados.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem são inócuas e
ineficazes para a formação da convicção do julgador.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. MOMENTO. PRECLUSÃO.
As provas documentais devem ser apresentadas com a impugnação, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, ressalvadas as
exceções legalmente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Sobreveio Recurso Voluntário alegando, em síntese 1) a impossibilidade de
tributação por ausência de repatriação dos valores; 2) o já recolhimento do tributo na fonte
pagadora
É o relatório.

VOTO
Conselheiro João Ricardo Fahrion Nüske, Relator
Sendo tempestivo e preenchidos os demais requisitos, conheço do recurso
voluntário.

1. DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS NO EXTERIOR
ENQUANTO NÃO OCORRER A REPATRIAÇÃO DOS MESMOS
Sustenta o recorrente a impossibilidade de tributação dos valores recebidos em
Portugal enquanto não houver a repatriação dos mesmos.
Não se trata, no presente caso de situação em que se exija a repatriação de valores
detidos no exterior. Os rendimentos foram recebidos por brasileiro (residente) de fonte pagadora
no exterior no exercício de atividade profissional, com omissão dos mesmos em sua DIRPF, bem
como o não recolhimento de carnê-leão.
Inclusive, as hipóteses de repatriação trazidas também pelo Regime Especial de
Regularização Cambial e Tributária (RERCT) tiveram como objetivo a declaração voluntária de
recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados incorretamente,
remetidos ou mantidos no exterior ou repatriados por residentes ou domiciliados no País.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.150 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721344/2019-06
4
No caso, poderia o contribuinte ter aderido ao RERCT, com a tributação respectiva
prevista no art. 5o da IN RFB no 1.627/2016, o que não o fez e, reitera-se, ainda que tivesse feito,
haveria a tributação correspondente.
O próprio Decreto no 3.000/99 (RIR), vigente à data da ocorrência do fato gerador
previa em seu art. 55, VII:
Art. 55. São também tributáveis
(...)
VII - os rendimentos recebidos no exterior, transferidos ou não para o Brasil,
decorrentes de atividade desenvolvida ou de capital situado no exterior;
Com isso, é certo que os valores recebidos no exterior, por pessoa física residente
no Brasil, em decorrência do exercício de atividade profissional, deverá ser declarado e tributado
também no Brasil, observando-se também os acordos contra bitributação.
Assim, não merece provimento o recurso no ponto.

2. DA IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS NO BRASIL
QUANDO JÁ TRIBUTADOS NA FONTE
Sustenta o recorrente a impossibilidade de tributação dos valores recebidos em
Portugal tendo em vista que os mesmo já foram tributados na fonte. Argumenta, também, que a
base de cálculo do IRPF no Brasil deve ser o valor líquido, já descontado o valor do tributo retido
em Portugal.
Entendo que não merece prosperar o argumento.
A convenção entre Brasil e Portugal contra bitributação foi promulgada no Brasil
pelo Decreto n 4.012/2001, trazendo como previsão expressa, para fins de evitar uma dupla
tributação, que:
Artigo 23o
Método
1. Quando um residente de um Estado Contratante obtiver rendimentos que, de
acordo com o disposto nesta Convenção, possam ser tributados no outro Estado
Contratante, o primeiro Estado mencionado deduzirá do imposto sobre os
rendimentos desse residente uma importância igual ao imposto sobre o
rendimento pago nesse outro Estado.
A importância deduzida não poderá, contudo, exceder a fração do imposto sobre
os rendimentos, calculado antes da dedução, correspondente aos rendimentos
que podem ser tributados nesse outro Estado.
A legislação é clara ao afirmar que do tributo apurado a ser pago no Brasil, deverá
ser deduzido o valor do tributo já recolhido em Portugal.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.150 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721344/2019-06
5
Não há previsão legal para que a base de cálculo do IRPF no Brasil seja o valor
líquido dos rendimentos, já desconsiderado o tributo retido em Portugal.
Ademais, o argumento de que os valores já tributados em Portugal não poderiam
ser tributados no Brasil não se coadunam com a regra prevista no Artigo 23 acima mencionado.
Ainda, a decisão recorrida foi cristalina ao informar que, a adoção da sistemática
buscada pelo contribuinte acarretaria valor de Imposto superior ao lançado:
12. De se observar que do entendimento do interessado, de que o valor de seus
rendimentos deveriam equivaler ao valor líquido que ele auferira, depois de
sofrer a tributação pelo Estado Português, decorreria uma tributação em valor
bem superior ao que efetivamente se lhe cobra. Veja-se, para entendimento do
que dizemos, o que se daria com a tributação relativa a 2014:
i) conforme apurou a autoridade fiscal, no ano-calendário de 2014, o interessado
auferiu o rendimento bruto de R$ 1.904.490,75 e sofreu a retenção 476.122,69;
ii) com esses dados, o imposto devido pelo interessado, conforme apurou aquela
autoridade, foi de R$ 517.222,35, do qual se deduziu o valor já retido pelo
Estado Português, de R$ 476.122,69 e restou o imposto devido de R$ 41.013,71;
iii) já na sistemática defendida pelo interessado, a base de cálculo de nosso
imposto seria equivalente ao valor total recebido, de R$ 1.904.490,75, menos o
valor do imposto cobrado em Portugal, de R$ 476.122,69, ou seja, R$
1.428.368,06. Assim, se considerasse esse valor, teríamos: R$ 1.428.368,06 menos
o desconto simplificado de R$ 15.880,89, de que resultaria a base de cálculo de R$
1.412.487,17 e, aplicando-se a alíquota de 27,5% sobre essa base de cálculo, para
depois subtrair-se a parcela a deduzir de R$ 9.913,83, obteríamos o imposto de
renda devido de R$ 378.520,14.
Desta forma, não há reparos a ser feitos na decisão recorrida e no lançamento.

Conclusão
Ante o exposto voto por conhecer do recurso voluntário interposto e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
João Ricardo Fahrion Nüske

Fl. 122
DF CARF MF
Original